Tribunal: STJ
Processo: 5010379-88.2023.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114595 - RS(2025/0459652-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CDA. AVALIAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
improcedente os embargos à execução fiscal. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi anulada determinando o retorno dos autos a origem para realização
de nova avaliação dos imóveis. O valor da causa foi fixado em R$
143.014,51 (cento e quarenta e três mil e quatorze reais e cinquenta e um
centavos ).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA56107945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d3df22de-4bbf-41da-a920-689773419343

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d3df22de-4bbf-41da-a920-689773419343

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114595 - RS(2025/0459652-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CDA. AVALIAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
improcedente os embargos à execução fiscal. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi anulada determinando o retorno dos autos a origem para realização
de nova avaliação dos imóveis. O valor da causa foi fixado em R$
143.014,51 (cento e quarenta e três mil e quatorze reais e cinquenta e um
centavos ).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SELIC. MULTA. EXCESSO DE PENHORA.
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. É VÁLIDA A CDA
QUE, PREENCHENDO TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, PERMITE A
IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS ASPECTOS DO DÉBITO. 2. NÃO HÁ FALAR EM
INDEVIDA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS, POIS OS
TRIBUTOS FEDERAIS SÃO ATUALIZADOS UNICAMENTE PELA SELIC, QUE
ABRANGE JUROS 3. NOS TERMOS DA SÚMULA 209, DO EXTINTO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, E NA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE
REGIONAL, É LEGÍTIMA A COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS DE MORA E
MULTA DE MORA. 4. A ALEGAÇÃO DO EXCESSO DE PENHORA NÃO MERECE
SER CONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, SENDO A VIA
PROCESSUAL APROPRIADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DESTE TEMA OS
AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL. 5. É FACULTADO AO EXECUTADO
IMPUGNAR A AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA PRÓPRIA
EXECUÇÃO FISCAL OU POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 6.
IMPUGNADO FUNDAMENTADAMENTE O VALOR ATRIBUÍDO AOS IMÓVEIS
PENHORADOS, IMPÕE-SE A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, POR PERITO
ENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO CREA.
O acórdão recorrido versou sobre embargos à execução fiscal manejados
contra a União, enfrentando, sob a relatoria do Desembargador Federal Rômulo
Pizzolatti, cinco temas centrais: nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), incidência
da correção monetária, juros e multa, excesso de penhora, impugnação à avaliação dos
imóveis penhorados e gratuidade de justiça.
No que toca à nulidade da CDA, o relator assentou que os títulos executivos
preenchem, do ponto de vista formal, os requisitos do artigo 202 do Código Tributário
Nacional (CTN) e da
(Lei de Execuções Fiscais – LEF), consignando
Lei no 6.830/1980
nome do devedor e domicílio, valor originário da dívida, modo de cálculo dos
acréscimos (juros de mora e atualização pela SELIC), número e data de inscrição,
processo administrativo e natureza da dívida (fls. 400-401). Rejeitou, ademais, a
necessidade de demonstrativo discriminado do débito, à luz da Súmula 559 do Superior
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 400), e precisou a origem tributária em contribuição dos
segurados e contribuintes individuais (arts. 20 e 21 da
, arrecadada
Lei no 8.212/1991)
pela empresa como substituta tributária (fls. 400), concluindo não haver nulidade do
título (fls. 401).
Quanto à correção monetária, juros e multa, o voto destacou que, tratando-se
de tributos federais, os débitos são atualizados unicamente pela taxa SELIC, que abrange
juros e correção monetária, conforme o Recurso Especial
(Primeira Turma,
665.320/PR
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
DJe
(fls. 401).
19/02/2008,
03/03/2008)
A cumulação de juros de mora e multa moratória foi reputada legítima, com
apoio na Súmula 209 do extinto Tribunal Federal de Recursos e em precedentes desta
Corte
(TRF4,
AC
5001577-69.2021.4.04.7201
e
TRF4,
AC
5009228-
04.2020.4.04.7100), ambos colacionados (fls. 401). Em complemento, assentou não
demonstrada a incidência da SELIC sobre a multa moratória, ressaltando o ônus
processual da embargante na alegação de excesso de execução, nos termos do artigo 917,
§ 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (
, o que inviabilizou a realização
CPC/2015)
de prova pericial baseada em mera assertiva genérica (fls. 401).
No tangente ao excesso de penhora, a sentença foi mantida, na parte em que
extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, por inadequação da via, à luz da
jurisprudência do STJ e desta Corte, segundo a qual a alegação deve ser deduzida por
simples petição nos autos da execução fiscal, não por embargos (AgInt no
Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe
REsp 1.691.249/SC,
11/03/2021;
AgInt no
Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.780.463/PR,
DJe
TRF4, AC 5024121-59.2018.4.04.7200; TRF4, AC 5010065-
28/06/2019;
02.2019.4.04.7001) (fls. 401-402).
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

Diferentemente, ao tratar da impugnação à avaliação, o relator reconheceu a
possibilidade de a questão ser deduzida em embargos (artigo 917, II, do
,
CPC/2015)
reformando a extinção e, com base no artigo 1.013, § 3o, I, do
apreciou o
CPC/2015,
mérito (fls. 402).
Destacou a fé pública dos Oficiais de Justiça e a necessidade de impugnação
fundamentada com prova efetiva do desacerto (TRF4, AC 5021252-36.2021.4.04.7001;
TRF4, AG 5002659-39.2023.4.04.0000) (fls. 402).
Constatou que a embargante apresentou divergências e, quanto a dois imóveis
(matrículas no 58.401 e no 7.535), a impugnação apoiou-se apenas em pesquisas de
internet, sem similitude identificável, o que não autoriza desconsiderar a avaliação oficial
(fls. 403).
Por outro lado, relativamente às matrículas no 69.840 e no 47.670, foram
juntados laudos elaborados por engenheiro civil, com metodologia conforme a NBR
14653 (ABNT), detalhando comparativos de mercado, método involutivo simplificado e
método evolutivo (fls. 403). Nessa senda, assentou que a impugnação foi suficientemente
motivada e determinou a realização de nova avaliação por perito engenheiro civil inscrito
no CREA, citando precedentes da 2a Turma e da 1a Turma do TRF4 (TRF4, AC 5009258-
20.2017.4.04.7108; TRF4, AG 5044733-55.2016.4.04.0000) (fls. 403).
Ao final, votou por dar parcial provimento à apelação, anulando a sentença e
determinando o retorno dos autos à origem para nova avaliação dos imóveis de
matrículas no 69.840 e no 47.670, com despesas a cargo da embargante (fls. 404), e
indeferiu a gratuidade de justiça, considerando a Súmula 481 do STJ e os elementos
contábeis que evidenciam capacidade financeira incompatível com o benefício (artigo 98
do
foi invocado na petição recursal, mas o voto fundamentou na súmula e nos
CPC/2015
dados financeiros) (fls. 404). A ementa sintetizou os pontos decididos, e o colegiado, por
unanimidade, deu parcial provimento à apelação (fls. 405).
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

O Laboratório Industrial Vida e Saúde Ltda interpôs Recurso Especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e nos artigos
1.029 e seguintes do
postulando justiça gratuita com base no artigo 98 do
CPC/2015,
(fls. 407). Nas razões, afirmou a tempestividade (fls. 408) e narrou o contexto
CPC/2015
da execução fiscal (CDA no 399722815, valores e penhoras dos imóveis, total de R$
12.710.000,00, eventos e datas da execução) (fls. 408-411). Alegou, em preliminar, o
prequestionamento das teses e afastamento da
por se tratarem de questões
Súmula 7/STJ,
eminentemente jurídicas (fls. 412). No mérito, sustentou:
a) violação ao artigo 7o do
por indevida restrição ao contraditório e à
CPC/2015,
ampla defesa em três frentes: não conhecimento do excesso de penhora em embargos à
execução, apesar do artigo 16, § 2o, da LEF (
, que autoriza alegar toda
Lei no 6.830/1980)
matéria útil à defesa e requerer provas (fls. 413-414); indeferimento de perícia contábil, sob
fundamento de prescindibilidade, quando a discussão sobre cumulação de multa de mora
com juros de mora e incidência de juros legais e SELIC demandaria recalcular o crédito
tributário, não sendo mero cálculo aritmético (artigo 917, § 3o, do
reputado
CPC/2015
inaplicável por ausência de lacuna na LEF) (fls. 414-415); e
b) negativa de reavaliação dos imóveis de matrículas no 58.401 e no 7.525, embora
presentes elementos de fundada suspeita (artigo 873, I, do
, inclusive laudos
CPC/2015)
técnicos que evidenciaram desacerto em imóveis de menor valor, irradiando dúvida sobre os
demais (fls. 415-416).
Ao final, requereu: I) admissão do recurso e concessão da justiça gratuita; II)
reconhecimento dos pressupostos recursais; III) provimento para declarar a nulidade do
acórdão e da sentença por afronta ao artigo 7o do
com retorno à origem para
CPC/2015,
perícia contábil, reavaliação também dos imóveis de matrículas no 58.401 e no 7.525 e
análise do excesso de execução; IV) subsidiariamente, reforma do acórdão para
determinar a reavaliação dos imóveis de matrículas no 58.401 e no 7.525; V) publicações
exclusivas ao patrono (fls. 417).
Os embargos de declaração opostos pela União, em face do acórdão da
apelação, foram desprovidos, sob a relatoria do Juiz Federal Convocado Roberto
Fernandes Júnior, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
restando claro que se pretendia rediscutir o mérito a pretexto de vício (fls. 428).
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

A Vice-Presidência do TRF4, no juízo de admissibilidade, inadmitiu o
Recurso Especial, por concluir que as questões suscitadas demandam reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
(“A pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial”) (fls. 443-444). Para tanto, alinhou
precedentes do STJ que, em hipóteses de avaliação de imóveis por oficial de justiça,
revisão de regularidade de atos e verificação de contraditório e ampla defesa em
procedimentos, reconhecem o óbice da
AgInt no
Súmula 7/STJ:
AREsp 1.913.993/PR
(Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe
(fls. 444); AgInt no
09/06/2022)
(Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
AREsp 1.926.515/PR
(fls. 444); AgInt no
(Terceira Turma, Rel. Ministro
09/06/2022)
AREsp 1.724.597/DF
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
(fls. 444); AgInt no
22/04/2021)
AREsp 646.251/SP
(Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
(fls. 444). Ao cabo,
17/10/2022)
proclamou: “não admito o recurso especial” (fls. 444).
Contra essa decisão, a parte agravante apresentou Agravo em Recurso
Especial, reiterando a tempestividade (fls. 448), a síntese do caso e do acórdão (fls. 448-
451) e impugnando especificamente o óbice da
(fls. 451-454). Sustentou
Súmula 7/STJ
que:
a) a tese relativa ao não conhecimento do excesso de penhora em embargos à
execução envolve interpretação jurídica do alcance do artigo 16, § 2o, da LEF (
, sem reexame probatório (fls. 454-455);
Lei no 6.830/1980)
b) o indeferimento da perícia contábil, em discussão sobre cumulação indevida de
juros e multa e incidência de juros legais e SELIC, demanda valoração jurídica da
necessidade de prova, e não revolvimento de provas, pois se cuidaria de definir o cabimento
da prova técnica (fls. 454-455);
c) a negativa de reavaliação dos imóveis de matrículas no 58.401 e no 7.525 é questão
de direito sobre os requisitos do artigo 873, I, do
(fundada suspeita do erro), não
CPC/2015
impondo reexame fático, sobretudo à vista da própria determinação de reavaliação dos
outros dois imóveis, o que irradiaria dúvida (fls. 454-455).
Requereu, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada
e admitir o Recurso Especial (fls. 455).
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

Na decisão de inadmissibilidade, o fundamento central foi a aplicação da
(fls. 443-444).
Súmula 7/STJ
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou a incidência da
afirmando que suas teses não reclamam revolvimento de fatos ou provas,
Súmula 7/STJ,
mas a correta interpretação de dispositivos legais, e requereu o processamento do
Recurso Especial (fls. 451-455).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
1. O Acórdão negou o direito à ampla defesa da Recorrente ao não reconhecer que a
alegação de excesso de penhora, aduzida em sede de embargos, deveria ter sido apreciada
pelo juízo a quo.
[...]
3. Os embargos à execução fiscal, portanto, por previsão expressa da LEF, comporta
amplo exercício do contraditório e ampla defesa, sendo cabível qualquer alegação que seja
útil à defesa do executado.
[...]
6. Incorre, portanto, o Acórdão em afronta ao artigo 7o do CPC, o qual determina ao
juiz o dever de zelar pelo contraditório.
7. Também incorre em afronta ao mesmo dispositivo ao não reconhecer a nulidade da
Sentença ao indeferir o pedido de perícia contábil para a comprovação da cumulação ilegal
de juros.
8. Ora, o artigo 917, § 3o do CPC não é aplicável à execução fiscal, na medida em que
não há lacuna na Lei de Execuções Fiscais para aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil, antes trata-se de opção do legislador não exigir a apresentação de
demonstrativo de cálculo como condição sine qua non para a apreciação dos embargos à
execução fiscal.
9. O artigo 16 e parágrafos da LEF trazem uma única condição para a oposição de
embargos à execução fiscal: a prévia garantia da execução. Não há exigência de
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

apresentação de cálculo para comprovar a alegação de excesso de execução, pelo contrário,
o § 2o do artigo 16 prevê que o executado poderá requerer provas nos embargos, vejamos:
[...]
10. Portanto, totalmente viável, à luz do rito previsto no microsistema processual das
execuções fiscais, o pleito de realização de perícia contábil e, com todo respeito ao
Tribunal, não se trata de mero cálculo aritmético. 11. Apenas pode afirmar isto quem não
conhece a complexidade do sistema tributário brasileiro. Para comprovar a alegação de
excesso de execução pela aplicação do juros sobre a multa de mora será necessário
recalcular todo o crédito tributário, o que justifica seja realizada por perito especializado.
12. A necessidade de perícia se justifica também em se tratando de crédito tributário, no
qual é necessária confiabilidade para afastar a presunção de certeza e veracidade do título da
CDA. 13. Portanto, houve patente cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de
perícia contábil, incorrendo o Acórdão em nova afronta ao artigo 7o ao não reconhecer tal
vício na Sentença.
[...]
14. A Decisão acolheu parcialmente o recurso para determinar a reavaliação dos
imóveis de matrícula 69.840 e 47.670, mas entendeu não ser o caso dos imóveis de
matrícula 58.401 e 7.525.
15. A negativa de vigência ao artigo 7o do CPC (ampla defesa) reside na negativa ao
pedido de realivação do imóvel. Entendeu o Tribunal que a realiação do imóvel já avaliado
por Oficial de Justiça só pode ocorrer quando houver prova efetiva do desacerto do Oficial,
citando precedente do Tribunal neste sentido.
16. Ora, o artigo 873, I não exige que a parte comprova efetivamente o erro do
Oficial, mas que traga elementos que coloquem em suspeição esta avaliação.
17. Na realidade, se o artigo atribuísse à parte o ônus de comprovar que o Oficial de
Justiça promoveu avaliação incorreta, seria desnecessária a realização de nova avaliação,
pois o valor do imóvel já estaria fixado pela prova trazida pelo executado.
18. Portanto, não se exige prova efetiva, mas fundada suspeita do equívoco da
avaliação e no caso a Recorrente as trouxe, seja pelos imóveis anunciados em site
direcionado para venda de imóveis, seja pelo próprio laudo imobiliário direcionado aos
outros imóveis demonstrando o desatino.
19. Ora, tendo a Recorrente colacionado aos autos laudo de engenheiro civil que
demonstrou o desatino da avaliação do Oficial em imóveis de menor valor, este documento
já configura um elemento de suspeição sobre a avaliação nos imóveis para os quais o
Tribunal negou o pedido de reavaliação.
20. Vale dizer, o Oficial errou a avaliação nos imóveis 69.840 e 47.670. O Tribunal
reconhece isto ou, no mínimo, a a alta probabilidade disto ter ocorrido. Se houve equívoco
na avaliação de dois imóveis é muito provável portanto o equívoco na avaliação dos outros
dois imóveis.
21. Considerando que o artigo 873, I do CPC exige fundada suspeita do erro da
avaliação, e que a Recorrente trouxe isto em sua impugnação, incorreu em cerceamento de
defesa e negativa de vigência ao artigo 7o do CPC o Tribunal Regional ao não determinar
também a reavaliação dos imóveis de matrícula no 58.401 e 7.525.
[...]
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
As CDA's preenchem do ponto de vista formal, os requisitos legais elencados na Lei
no 6.830, de 1980 e
do CTN. Nela estão consignados: o nome do devedor e seu
art. 202
domicílio, o valor originário da dívida, e a maneira de calcular os acréscimos legais (juros
de mora e atualização monetária pela SELIC), o número de inscrição da dívida, a data de
inscrição, o número do processo administrativo e a natureza da dívida.
Além disso, os encargos moratórios incidentes sobre a dívida ativa inadimplida são
aqueles definidos na legislação, e, portanto, de conhecimento geral. Não há necessidade de a
CDA estar acompanhada com demonstrativo discriminado do débito (Súmula no 559 do
STJ).
Também não prospera a alegação de que as CDA's não especificam qual a natureza e
origem da dívida. Nesse sentido, ao contrário do que sustenta a embargante, é possível
compreender a natureza de todos tributos cobrados na CDA no 39.972.281-5: trata-se de
contribuição dos segurados e contribuintes individuais, nos termos do
e 21 da Lei no
art. 20
8.212, de 1991, descontadas pela empresa na condição de substituta tributária, como se vê
(evento 01, petição inicial 01, págs 04-07)
[...]
Assim, não há falar em nulidade do título executivo, que, do ponto de vista formal,
preenche os requisitos elencados pela legislação.
[...]
Por fim, não se verifica que a selic tenha incidido sobre a multa moratória. Ora,
tratando- se de alegação excesso de execução, caberia à parte quantificar e demonstrar esse
excesso desde a petição inicial, o que poderia ter feito mediante simples cálculos
aritméticos, não cabendo determinar a realização de prova pericial apenas com base em
alegação genérica de excesso, sem que a embargante tenha se desincumbido minimamente
do ônus previsto no
§3o, do CPC.
art. 917,
[...]
Nenhum reparo merece a sentença no ponto que extinguiu os embargos à execução
fiscal, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita no tocante à alegação
de "excesso de penhora", pois tal alegação, assim como o pedido de substituição de bens
penhorados, deve ser feita mediante simples petição nos autos da própria execução fiscal,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte:
[...]
Entendo que não agiu bem o juiz da causa ao não apreciar a impugnação ao valor da
avaliação formulada em embargos à execução fiscal. É que, a despeito de ser facultado ao
executado se insurgir contra o valor da avaliação nos autos do próprio feito executivo (art.
13, §1o, da execução fiscal), não há óbice a que a questão seja alegada nos embargos, tal
como prevê o
II, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se reformar a
art. 917,
sentença que extinguiu o processo e passar à análise do mérito, com base no
§3o,
art. 1.013,
I do CPC.
[...]
Quanto aos imóveis de matrícula no 58.401 e 7.525, cuja divergência de valores
representa uma diferença em percentual de 67% e 275%, respectivamente, a embargante
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

fundamenta a impugnação tão somente com base em pesquisas a preço de imóveis
realizadas na internet (evento 01, anexo 04 e 05), não sendo possível sequer identificar
semelhança entre os imóveis penhorados e aqueles pesquisados. Não há, assim, motivo para
desconsiderar a avaliação do Oficial de Justiça.
Todavia, quanto aos imóveis de matrícula no 69.840 e 47.670, cuja divergência de
valores representa uma diferença percentual de 29% (de R$4.9000.000,00 para R$
6.3000.000,00 e de R$ 4.760.000,00 para R$ 6.150.000,00), verifica-se que a embargante
juntou laudos elaborado por engenheiro civil devidamente credenciado no Crea-SC, nos
quais consta a descrição detalhada dos imóveis e da metodologia de avaliação, como se vê
(evento 01, anexo 02, e 03):
[...]
Assim, considerando que a embargante trouxe laudo de avaliação devidamente
fundamentado, coforme norma técnica, assinado por engenheiro civil, profissional
habilitado que detém a competência técnica para avaliar bens imóveis, entendo que a
impugnação ao valor da avaliação foi suficientemente motivada.
Nesse caso, entretanto, não deve ser imediatamente validado o valor lançado em
laudo particular, mas é cabível nova avaliação, mediante perícia por engenheiro civil
inscrito no CREA. Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:
[...]
Assim, impõe-se anular a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para
que seja realizada nova avaliação dos imóveis de matrícula no 69.840 e 47.670, com as
despesas a cargo da embargante.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:05
Código de Controle do Documento: 5f5a3a26-9a80-44b4-87ec-0b2a9d5cc662

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.114.595 / RS
Número Registro: 2025/0459652-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50103798820234047200
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADO : ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 798476f3-0159-4374-bd1a-51358b47342f